Tribunal: TJSP
Processo: 1060876-87.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EM RELAÇÃO AO PATAMAR EM QUE FIXADA A REPARAÇÃO0 POR DANO MORAL, PUGNANDO POR SUA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EM RELAÇÃO AO PATAMAR EM QUE FIXADA A REPARAÇÃO0 POR DANO MORAL, PUGNANDO POR SUA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE A REPARAÇÃO POR DANO MORAL SEJA FIXADA EM R$5.000,00. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.